Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-17.2019.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-17.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (APELANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – CRÉDITO ILÍQUIDO – INTELIGÊNCIA DO
ART. 6°, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA NO JUÍZO EM QUE FOI PROPOSTA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art.
6o, §1o da Lei 11.101/2005, prosseguirá no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

“(...)
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016) (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003341-17.2019.8.11.0051

APELANTES: ANTÔNIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, NEIDE MONFERNATTI FELITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos da ação
monitoria
,
de procedência dos pedidos, nos termos do art. 702, § 8o do Código de Processo Civil, constituído, de pleno direito, título executivo judicial, no valor de
R$ 642.973,50
, já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo, os quais devem perdurar até o pagamento do débito e condenação dos réus ao pagamento das custas, despesas processuais e horários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, já que o não pagamento voluntário da dívida torna inaplicável a benesse do art. 701,
caput,
última parte, do citado
Codex
.

Os apelantes aduzem que a ação monitória serve como um meio de obtenção de um título, ou seja, uma sentença, que autoriza a execução do crédito (art. 700 do CPC), mas no caso em questão, o apelado já possui um título executivo prévio, consubstanciado no Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e aguardando apenas a homologação pelo D. Juízo recuperacional, exatamente como dispõe o §1o do art. 59 da Lei 11.101/2005.

Afirmam que em razão da concursalidade do crédito, que implica na proibição do seu adimplemento por outros meios que não nos termos do Plano de Recuperação Judicial, fica demonstrada a ausência de interesse processual do apelado para prosseguir com a demanda monitória.

Sustentam que a aprovação do plano de recuperação judicial, por sua vez, leva a extinção do feito porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, conforme dispõe o art. 59,
caput
e § 1o da Lei no 11.101/2005; mencionam que diante do
“voto favorável do apelado pela aprovação do plano de recuperação judicial dos apelantes em recuperação judicial, não há que se falar em prosseguimento desta demanda em face dos recuperandos, tampouco da coobrigada, na medida em que o apelado não se opôs à supressão das garantias fidejussórias.”

Requerem o provimento do recurso com o reconhecimento da ausência de interesse processual, tendo por consequência a extinção da presente ação monitória sem a análise de mérito, em razão da ausência de utilidade e da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Alternativamente, requerem a reforma da r. sentença apelada, a fim de reconhecer a sujeição do crédito pleiteado pelo apelado aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como a sua novação e pagamento nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado, devendo a Ação Monitória ser extinta.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo reconhecimento da inovação recursal das novas teses de defesa apresentadas pelos apelantes, quais sejam, “Ausência de Interesse Processual na Modalidade Inadequação da Via Eleita”. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

A Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, as preliminares de ausência de interesse processual em razão da ausência de utilidade e da inadequação da via eleita, são matérias afetas ao mérito do recurso e com ele serão analisadas.

Em breve resumo, os apelantes aduzem que a ação monitória serve como um meio de obtenção de um título, ou seja, uma sentença, que autoriza a execução do crédito (art. 700 do CPC), mas no caso em questão, o apelado já possui um título executivo prévio, consubstanciado no Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e aguardando apenas a homologação pelo D. Juízo recuperacional, exatamente como dispõe o §1o do art. 59 da Lei 11.101/2005.

Afirmam que em razão da concursalidade do crédito, que implica na proibição do seu adimplemento por outros meios que não nos termos do Plano de Recuperação Judicial, fica demonstrada a ausência de interesse processual do apelado para prosseguir com a demanda monitória;

Sustentam que a aprovação do plano de recuperação judicial, por sua vez, leva a extinção do feito porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, conforme dispõe o art. 59,
caput
e § 1o da Lei no 11.101/2005; mencionam que diante do
“voto favorável do apelado pela aprovação do plano de recuperação judicial dos apelantes em recuperação judicial, não há que se falar em prosseguimento desta demanda em face dos recuperandos, tampouco da coobrigada, na medida em que o apelado não se opôs à supressão das garantias fidejussórias.”

Pois bem. O apelado alega inovação recursal em relação à tese invocada nas razões recursais de “Ausência de Interesse Processual na Modalidade Inadequação da Via Eleita. Todavia, o fundamento apresentado pelos apelantes é de que a demanda
“está eivada de ausência de interesse processual, na medida em que o apelado pretende a cobrança de crédito nitidamente concursal, que sem nenhuma dúvida, não pode ser objeto da presente Ação Monitória.”

E, nos embargos à monitória alegaram a possibilidade de extinção da ação monitória sem julgamento do mérito diante da sujeição do crédito à recuperação judicial - crédito arrolado na relação de credores. Ou seja, defenderam que o crédito perseguido pelo embargado/apelado na ação monitória já foram assegurados no quadro geral da recuperação, o que torna desnecessário o prosseguimento da ação.

O objetivo consiste na extinção da ação monitória, de modo que não há falar em inovação recursal.

Quanto ao mérito, a ação monitória foi ajuizada pelo apelado na qual sustenta sua qualidade de credor dos réus no valor de R$ 642.973,50 (valor originário de R$ 317.392,13), representado pela cédula de crédito bancário no 18/61535-X Ex. 22/00270-7 emitida em 24.12.2014 a ser pago conforme ajuste contratual com vencimento inicial em 30.03.2016 e vencimento final previsto para 30.03.2020, em que houve o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento.

A cédula de crédito bancário no 18/61535-X corresponde ao negócio havido entre a instituição financeira e o réu ANTÔNIO CARLOS FELITO, tendo a ré NEIDE MONFERNATTI como interveniente garantidora e ANDREIA KÁTIA FELITO ROMERO como avalista. Os apelantes relatam o requerimento do processamento de sua recuperação judicial, que foi deferido em 20.01.2021 nos autos do Processo 1001879-25.2019.8.11.0051, em trâmite perante o r. Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Na cópia da lista de credores apresentada na iniciação do pedido de processamento da recuperação judicial e nos embargos monitórios, consta o apelado como credor quirografário e o valor do crédito originário de R$ 317.392,13.

Ademais, na sentença a Magistrada fundamentou que o contrato objeto da ação monitória, emitido no ano de 2014, precede à data do deferimento da ação de recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis (no 1000707-27.2021.8.11.0003) que, aliada à iliquidez do crédito, impede a aplicação do disposto no art. 6o, da Lei 11.101/2005.

De fato, a cédula de crédito bancário com valor à época de sua celebração em R$ 317.392,13 é objeto da ação monitória que, em razão do vencimento antecipado da dívida diante do inadimplemento, portanto, ilíquida, tem como objeto a constituição de pleno direito do respectivo título executivo.

A matéria é tratada no art. 6o, §1o da Lei 11.101/2005:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.”

Nesse passo, é assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005"
(REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016).

E, ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016). 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI No 14.112 DE 2020 – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROVA INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento do processamento de Recuperação Judicial do devedor não enseja a extinção da Ação Monitória, que deve prosseguir no Juízo onde foi proposta por se tratar de pedido ilíquido, nos termos do art. 6o, §1o da Lei no 11.101/2005. O contrato de Cédula Rural Pignoratícia, acompanhado à evolução do débito, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação monitória, de modo que é do demandado o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, o que não restou observado na espécie”
(N.U 0001057-41.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ILÍQUIDO – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO. Considerando que na presente demanda os pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Precedente do STJ. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória”
(N.U 1012741-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024